Tribunal: TJPA
Processo: 0003411-42.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003411-42.2018.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIONOR DO SOCORRO CASTRO SANCHES

APELADO: CLEONICE CONCEICAO CASTRO SANCHES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003411-42.2018.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIONOR DO SOCORRO CASTRO SANCHES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEONICE CONCEIÇÃO CASTRO SANCHES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE RECURSAL DE INOBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE NA SEGUNDA INSTÂNCIA, TODAVIA, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EFEITOS “EX NUNC”. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003411-42.2018.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIONOR DO SOCORRO CASTRO SANCHES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEONICE CONCEIÇÃO CASTRO SANCHES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CLAUDIONOR DO SOCORRO CASTRO SANCHES contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua que, nos autos da ação de medidas protetivas de urgência requeridas por CLEONICE CONCEIÇÃO CASTRO SANCHES, julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulados pela requerente, confirmando a decisão liminar, declarando o processo extinto sem resolução de mérito, condenando ainda o requerido às custas processuais no valor de um salário-mínimo.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a requerente foi intimada da concessão da liminar e nunca compareceu em juízo ou perante a equipe multidisciplinar para declarar se as medidas ainda eram necessárias e que não foi realizado estudo social do caso, e que o único objetivo é a reforma da parte da sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões, o apelante sustenta que não tem condições de arcar com as custas processuais, por ser pessoa pobre no sentido da lei, e que a sua condição de hipossuficiente não foi observada na ocasião da prolação da sentença.

Defende que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase processual, pugnando pela reforma da parte da sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões ao ID 3451285 – Pag. 2 a 4.

Instado a se manifestar, o Ministério Público afirmou que a demanda dispensa sua intervenção, uma vez que versa somente sobre custas processuais.

Distribuídos, coube-me a relatoria conforme registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma no capítulo em que condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais, sob ao argumento de que não possui condições de arcar com tal ônus, sem prejuízo do próprio sustento.

Sobre a gratuidade da justiça, cumpre ressaltar que o e. TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Nessa linha, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício, contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

Em análise acurada do feito, observa-se que o recorrente é ajudante de pedreiro e assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que, por certo, presume a sua hipossuficiência de recursos.

No entanto, o pedido de gratuidade da justiça do Apelante somente foi formulado em sede recursal, após a sua condenação ao pagamento das custas processuais em sentença. Logo, a concessão da justiça gratuita ao Recorrente não poderá desconstituir a sua condenação em despesas processuais, tendo em vista que o deferimento da gratuidade da justiça não gera efeitos retroativos.

Assim, entendo que embora o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, o Apelante somente poderá gozar do referido benefício em relação aos atos processuais posteriores à sentença, já que não formulara pedido de gratuidade da justiça anteriormente, vindo a fazê-lo tardiamente, em conformidade com a jurisprudência majoritária.

Sendo assim, a sua condenação em custas processuais em sede de sentença deverá ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Feitas tais considerações, tenho que se impõe a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

EX POSITIS, conheço do recurso de apelação e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

É como voto
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023